Tribunal: TJES
Processo: 5001596-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001596-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ANTONIO DE ALMEIDA NOVO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001596-61.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ANTONIO DE ALMEIDA NOVO

RELATOR: DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE TRATOR COM DEFEITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COLIGADO. SUSPENSÃO DAS PARCELAS E VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão que, em ação ordinária c/c indenizatória por danos materiais e morais, deferiu tutela de urgência para: (i) determinar que os réus disponibilizem ao autor veículo reserva de mesmo padrão até a solução do problema; (ii) suspender provisoriamente o contrato de financiamento firmado entre autor e agravante; (iii) impedir a negativação do nome do autor. O recurso visa à reforma da decisão e à atribuição de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a suspensão do contrato de financiamento coligado à compra e venda de veículo com defeito; (ii) estabelecer se é juridicamente possível o pedido formulado pelo autor; (iii) verificar a razoabilidade e proporcionalidade das multas fixadas para compelir o cumprimento da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de financiamento é acessório e coligado ao de compra e venda do trator, de forma que vício no produto pode justificar a suspensão das parcelas, conforme art. 54-F do CDC e precedentes jurisprudenciais.

4. A documentação apresentada pelo autor — nota fiscal, orçamento de conserto, reclamação no PROCON e ata notarial — demonstra, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

5. A impossibilidade jurídica do pedido não se configura, pois a pretensão encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente, não havendo óbice legal expresso.

6. A multa cominatória fixada (
astreintes
) observa o poder geral de cautela, tem caráter coercitivo e foi arbitrada em valores adequados à gravidade da obrigação e à capacidade econômica do réu, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Não há comprovação de
periculum in mora
inverso em favor do agravante, já que a suspensão do pagamento não inviabiliza a futura cobrança, caso cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A constatação, em juízo de cognição sumária, de vício em produto adquirido autoriza a suspensão das parcelas do financiamento coligado.

2. É juridicamente possível o pedido de tutela provisória para suspensão de contrato e vedação de negativação, quando fundado em vício do produto.

3. As multas cominatórias podem ser fixadas em valores significativos para garantir efetividade à ordem judicial, observadas a razoabilidade e a proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 54-F; CPC, art. 536, §1º.
Jurisprudência relevante citada
: TJDF, AgInt 07081.48-50.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 22.05.2024; TJSP, AI 2100651-06.2023.8.26.0000, Rel. Milton Carvalho, 15.05.2023; TJES, 0000366-65.2008.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 27.06.2019; TJMG, AC 10701092847022001, Rel. Estevão Lucchesi, 03.11.2022; TJMG, AgInt 1.0000.22.217354-4/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 10.11.2022; TJMG, AgInt 1.0000.19.080939-2/002, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de decisão (ID 12060921) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo na ação tombada sob o n. 5001745-52.2024.8.08.0013, proposta em seu desfavor e de
ALEX TRATORES LTDA., BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA., e YANMAR SOUTH AMÉRICA INDUSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.
, proposta por

ANTONIO DE ALMEIDA NOVO;

decisum
este que (i) deferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, para determinar que os réus disponibilizem um veículo reserva no mesmo padrão do adquirido, até a solução do problema (ii) determinou ao Agravante a suspensão provisória do contrato de financiamento firmado com autor, assim como que o banco se abstenha de promover a negativação de seu nome.

Em suas razões (ID 12060915), a Agravante aduz que: (i)
“a parte agravada não realizou a juntada de contracheques que evidenciem seus rendimentos e, considerando o baixo valor dos descontos efetuados por esta Instituição Financeira, não se vislumbra a ocorrência de danos irreversíveis ao agravado”
; (ii) deve ser observada a impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que se trata de ato jurídico perfeito, já consumado segundo a lei vigente; (iii) a inscrição do nome do devedor, diante de situação de inadimplência, se trata de exercício regular do direito do credor; e (iv) a multa imposta pelo Juízo
a quo
é desproporcional.

Assim, além da reforma da decisão, com o indeferimento da tutela provisória, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

No ID 12263551, foi indeferida a concessão do efeito suspensivo almejado pelo recorrente.

Embora intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, consoante certidão exarada no ID 14804304.

Após uma nova análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que o recurso não merece provimento.

Rememoro, a princípio, que o Agravado
ANTONIO DE ALMEIDA NOVO
propôs a ação ordinária c/c indenizatória por danos materiais e morais, visando a substituição de um trator adquirido, o qual apresentou defeitos, assim como a reparação pelos danos materiais e morais advindos de tal situação.

A análise da documentação que instrui a exordial evidencia a probabilidade do direito alegado quanto ao vício do produto, notadamente a nota fiscal do veículo, o orçamento para conserto, a reclamação endereçada ao PROCON e a ata notarial demonstrando as comunicações mantidas com os fornecedores.

No que toca ao contrato de financiamento, é certo que se trata de contrato acessório, coligado àquele referente à compra e venda do veículo, conforme art. 54-F do CDC,
in verbis:

Art. 54-F. São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito

Com efeito, eventual mácula no contrato de compra e venda, em tese, é capaz de produzir efeitos sobre o financiamento celebrado com o Agravante, o que torna viável sua suspensão, a título de tutela provisória.

Nesse trilhar, confira-se a vasta jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE PRODUTO POR VÍCIO
OCULTO.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO
. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DO DEFEITO NO CÂMBIO AUTOMÁTICO. CHEVROLET TRACKER. SERVIÇO DE REPARO OU TROCA NÃO REALIZADOS EM MAIS DE 30 DIAS. ART. 18 DA LEI Nº 8.078/90.
DIREITO POTESTATIVO À SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO OU RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. CONTRATO COLIGADO DE FINANCIAMENTO. ART. 54, "F", DO CDC. PAGAMENTO DAS PARCELAS. SUSPENSÃO.
CONCESSIONÁRIA. COAÇÃO DO CONSUMIDOR. IMPOSIÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO SEM SOLUÇÃO DO PROBLEMA. IMPOSIÇÃO DA COBRANÇA DE DIÁRIA. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NO PÁTIO ATÉ A SOLUÇÃO DA LIDE. IMPOSIÇÃO. RECURSO CONHECIDO [...] (TJDF; AGI 07081.48-50.2024.8.07.0000; 186.7864; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Alfeu Machado; Julg. 22/05/2024; Publ. PJe 04/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...]
Veículo que apresentou vícios desde a entrega, impossibilitando a sua utilização. Pedido deferido para determinar a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas relativas ao contrato de financiamento de veículo havido entre as partes. Contratos coligados. Requisitos autorizadores da medida de urgência pleiteada vislumbrados em sede de cognição sumária.
Precedentes. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2100651-06.2023.8.26.0000 Bragança Paulista, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 15/05/2023, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2023)

Sendo assim, a probabilidade do direito alegado pelo autor resta demonstrada pela verossimilhança das alegações de vício do produto, da qual decorre o direito à suspensão das parcelas do financiamento e, por conseguinte, à impossibilidade de inscrição do nome do adquirente nos cadastros de protetivos de crédito; sendo prescindível, ao menos em sede de cognição sumária, a comprovação acerca dos prejuízos experimentados em razão do pagamento das prestações para fins de concessão da tutela provisória.

Ademais, entendo ser descabida a alegação de impossibilidade jurídica do pedido.

Conforme remansosa jurisprudência deste Sodalício, apenas são considerados juridicamente impossíveis os pedidos contrários ao ordenamento jurídico, o que não é o caso presente. Vejamos, nessa toada:

[...] 3. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido:
Somente resulta juridicamente impossível o pedido cujo acolhimento encontra óbice direto e literal em dispositivo de lei
, nos termos da pacífica jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Preliminar afastada. [...] (TJES. 0000366-65.2008.8.08.0000. TRIBUNAL PLENO. DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. 27/06/2019)

AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - INEXISTÊNCIA - PRESCRIÇÃO - PLANO VERÃO.
Não há impossibilidade jurídica do pedido se a pretensão deduzida na petição inicial encontra admissibilidade no ordenamento jurídico vigente.
[...] (TJMG - AC: 10701092847022001 Uberaba, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/11/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/11/2022)

Concernente à multa imposta pelo Juízo
a quo
, qual seja, R$ 300,00 (trezentos reais) por dia até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a hipótese de descumprimento da ordem de disponibilizar ao requerente um veículo reserva, bem como o valor único de R$ 3.000,00 (três mil reais) na hipótese de inscrição do nome e CPF do autor nos cadastros de inadimplentes, é certo que o poder geral de cautela autoriza o Magistrado a adotar medidas coercitivas, a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

Como cediço, as
“astreintes”
traduzem sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de determinado comando judicial. Possuem, portanto, caráter coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado:

[...]
O valor da astreinte deve ser expressivo, de modo que seja mantida sua força coercitiva, já que sua finalidade precípua é impelir o réu ao cumprimento da obrigação determinada pelo magistrado
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.217354-4/001, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, J 10/11/2022, DJ 11/11/2022).

Nessa esteira, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor. É dizer, a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva.

Sobre o tema, passo a transcrever os seguintes julgados:

[...]
As astreintes devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem e fixadas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de perder a finalidade a que se destina
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.080939-2/002, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 12/11/2021, DJ 16/11/2021).

No caso concreto, considerando a importância para o Agravado do cumprimento da obrigação de fazer imposta ao banco réu Agravante, bem como o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira da instituição financeira, entendo que a fixação das referidas multas, se verifica razoável frente ao contexto da presente demanda.

Ademais, não bastassem os fundamentos ora apresentados para o desprovimento do recurso, observo que não há comprovação também do
periculum in mora
inverso em favor do recorrente
,
sobretudo porque apenas foi determinada a suspensão do financiamento, cujos valores, se pertinente for, a depender do deslinde da demanda, poderão ser cobrados posteriormente, sem embaraços
.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, o autor agravado, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que concluo pelo acerto do deferimento da medida liminar pelo julgador primevo.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe

provimento,
para manter incólume a r. decisão recorrida, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/08/2025 às 14:24:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58658612082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.